Tribunal: TJDFT
Processo: 0756574-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0756574-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA SUSY DE ARAUJO FARIAS AGRAVADO: LUCIANA MARIA PIMENTEL GARCIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gláucia Susy de Araújo Farias contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que declarou sua incompetência para apreciar a demanda e declinou da competência para uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília. A agravante sustenta que a decisão agravada desrespeitou o acórdão no 2058287, que anulou a sentença anterior por julgamento citra petita e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento, com exame dos pedidos reconvencionais. Afirma que a decisão agravada frustrou a determinação do Tribunal, pois impediu a apreciação do mérito e perpetuou vício processual. Alega que o Juízo da Vara de Registros Públicos possui competência para julgar ações de anulação ou retificação de registro civil, mesmo quando envolvem discussão sobre filiação, porque a origem do litígio é a correção de um assento que considera fraudulento. Assegura que a duplicidade de registros de nascimento e a existência de informações falsas no primeiro assento da agravada exigem correção imediata para garantir a verdade real e a segurança jurídica. Invoca os arts. 1.604 do Código Civil e 109 da Lei no 6.015/1973, que autorizam a retificação quando há erro ou falsidade. Argumenta que a decisão agravada, ao declinar da competência, criou obstáculo ao cumprimento do acórdão no 2058287 e violou o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara de Registros Públicos, a fim de que ele cumpra o acórdão no 2058287 e profira novo julgamento, com a análise de todos os pedidos, inclusive a reconvenção. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 79834341). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A agravante sustenta que a decisão agravada desrespeitou o acórdão no 2058287, que anulou a sentença anterior por julgamento citra petita e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento, com análise dos pedidos reconvencionais. Afirma que a Vara de Registros Públicos possui competência para julgar ações de anulação ou retificação de registro civil, mesmo quando envolvem discussão sobre filiação, porque a origem do litígio é a correção de um assento que considera fraudulento. Pede a reforma da decisão agravada para que o processo prossiga na Vara de Registros Públicos. A controvérsia envolve duplicidade de registros de nascimento e alegações de adoção, maternidade e paternidade socioafetivas, bem como definição da filiação da agravada. O acórdão no 2058287, proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, anulou a sentença por vício citra petita e determinou novo julgamento, mas não apreciou a competência material. A decisão agravada reconheceu que a controvérsia não se limita a aspectos formais do registro, mas envolve definição da filiação, com alegações de adoção e paternidade socioafetiva. A decisão agravada mostra-se correta. A definição sobre validade da adoção, existência de filiação socioafetiva ou necessidade de ação negatória de filiação é matéria típica de direito de família, cuja competência é exclusiva das Varas de Família. Trata-se de ação de estado que exige dilação probatória e análise de elementos subjetivos, providências que não competem à Vara de Registros Públicos. O art. 109 da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) autoriza retificação de registro civil apenas para corrigir erro ou omissão, sem alterar estado da pessoa. A controvérsia atual extrapola a competência da Vara de Registros Públicos, pois não se trata de simples cancelamento ou correção de assento, mas de definição da filiação, que é direito personalíssimo e protegido constitucionalmente (art. 226, § 7o, da Constituição Federal). A duplicidade de registros, no caso, decorre da disputa sobre a definição da filiação. Antes de cancelar ou retificar assentos, é necessário definir quem são os pais jurídicos da agravada. Essa definição exige análise de adoção, maternidade/paternidade socioafetiva, o que caracteriza ação de estado, de competência exclusiva da Vara de Família, como dito anteriormente. A manutenção da competência na Vara de Registros Públicos implicaria violação ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal. Somente após decisão do Juízo de família sobre a filiação da registrada (seja biológica, adotiva ou socioafetiva) será possível adotar providências registrárias, inclusive quanto ao cancelamento de um dos assentos de nascimento. A Vara de Registros Públicos não possui atribuição para julgar questões complexas de filiação, sob pena de nulidade por incompetência absoluta. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício conforme o art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil. Não há desobediência ao acórdão. A determinação de retorno dos autos não impede que o Juízo, ao reexaminar, reconheça sua incompetência, pois essa providência é necessária para garantir o devido processo legal. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator